Tribunal: TJMT
Processo: 0036834-08.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036834-08.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAN ALMEIDA DE ALENCAR - CPF: 023.566.541-00 (APELADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), R. D. A. C. - CPF: 022.461.171-27 (APELADO), AMBROLINA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 420.483.891-04 (APELADO), DONALOLA COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME - CNPJ: 03.137.338/0001-88 (APELANTE), GILBERTO DA SILVA FIGUEIRA - CPF: 895.695.128-49 (ADVOGADO), ICARO ZWICKER ARANTES FIGUEIRA - CPF: 034.608.131-99 (APELANTE), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMBROLINA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 420.483.891-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – ÓBITO DE GENITORA –
PRELIMINAR
- ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –
MÉRITO
– CULPA CONCORRENTE – DANO MORAL E MATERIAL MANTIDOS – REDIMENSIONAMENTO DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENSÃO MENSAL – 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O MENOR COMPLETAR 24 ANOS – PRECEDENTES DO STJ – DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - SÚMULA 246/STJ - VIABILIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há dúvidas quanto à relação empregatícia existente entre os requeridos, de forma que a empresa apelante deve responder pelos atos de seu preposto, consoante os arts. 932, inciso III e 933 do Código Civil.

Comprovados os danos causados pelo preposto, o nexo de causalidade e a culpa, ainda que concorrente, surge o dever de indenização, tanto moralmente como materialmente, haja vista que demonstrado em maior grau de gravidade a culpabilidade do preposto.

No caso concreto, a indenização fixada a título de danos morais e materiais, considerando o grau da culpabilidade de cada parte, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, situação que impossibilita a sua redução/exclusão.

É devida a pensão ao filho menor até o limite de 24 (vinte e quatro) anos de idade, na base de 2/3 (dois terços) dos ganhos da falecida, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Nas ações relacionadas a acidentes de trânsito, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente. Inteligência da Súmula 246/STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0036834-08.2014.8.11.0041

APELANTE:

DONALOLA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA – ME E OUTRO

APELADO:

WILLIAN ALMEIDA DE ALENCAR e R. D. A. C.,
menor impúbere, representado por sua avó materna,
AMBROLINA MARTINS DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ÍCARO ZWICKER ARANTES FIGUEIRA
e por
DONALOLA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
, ambos demandados
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Yale Sabo Mendes
, que, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito causado por Acidente de Trânsito c/c Danos Materiais e Morais no 0036834-08.2014.8.11.0041 (PJE) ajuizada por
WILLIAN ALMEIDA DE ALENCAR
e
R. D. A. C.
, menor impúbere, representado por sua avó materna,
AMBROLINA MARTINS DE ALMEIDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento:

(i)
da quantia de
R$70.000,00
(setenta mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (O7/O9/2013) e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ);

(ii)
de pensão mensal, incluindo-se a percepção de 13o salário e de abono de férias, no percentual de
2/3 do salário mínimo
, desde a data do falecimento da “de cujus” até o dia que o demandante
R. D. A. C.
completar 24 anos;

(iii)
do valor de
R$ 7.300,30
(sete mil, trezentos reais e trinta centavos), a título de danos materiais, referente à proporção do valor da motocicleta e das despesas com funeral, acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso;

Confirmou a antecipação da tutela referente a pensão;

E ao final, considerando a sucumbência recíproca, condenou os autores ao pagamento das custas processuais, na proporção de 30% e os réus em 70%; e quanto aos honorários fixou-os em 20% sobre o valor da condenação, para o patrono de cada parte, nos termos do art. 85, §2o do CPC;

Nas razões recursais de
ÍCARO ZWICKER ARANTES FIGUEIRA
, este pugna preliminarmente pelo deferimento da assistência judiciária, no mérito objetiva o reconhecimento da inexistência de dano material, uma vez que foi reconhecida a culpa concorrente, haja vista que o acidente ocorreu somente porque a motocicleta invadiu a pista do automóvel; Ademais, requer a redistribuição da culpa concorrente em 50% para cada uma das partes envolvidas; Por outro lado diz que o valor da indenização por dano material deve ser afastado já que a falecida contribuiu para o ocorrido; Além disso, requer que a pensão mensal seja reduzida para a proporção de 1/3 do salário mínimo; Entende, ainda, que o valor da indenização do Seguro DPVAT deve ser deduzindo da indenização judicialmente fixada [id. 9002970].

O segundo apelante,
DONALOLA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
, invoca os mesmos argumentos do primeiro recorrente, apenas inovando quanto ao pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva [id. 9003011];

Os apelados não apresentaram contrarrazões, consoante certificado nos autos [id. 18865462 - Pág. 1].

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto opina pela
parcial procedência dos recursos
, apenas para que seja deduzido o valor do seguro obrigatório DPVAT da indenização fixada judicialmente [id. 20533450].

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DONALOLA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

A apelante
Donalola Comunicação e Marketing Ltda, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva discorrendo que os requerentes são pessoas distintas, embora a pessoa jurídica lCARO Z. A. FIGUEIRA COMUNICACAO—ME, possua o nome fantasia Danalola.

Argumenta que o segundo demandado já havia prestado serviços para a empresa Donalola, no entanto, a renda dele adivinha da própria empresa dele.

Sustenta que o veículo foi adquirido pela apelante somente em 25/11/2013, porém o acidente ocorreu em 07/09/2013, razão pela qual pugna pela sua exclusão do polo passivo.

No entanto, conforme já fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, a tese não merece prosperar, pois o veículo quando aconteceu o acidente possuía adesivo da
Donalola, e o Sr. Icaro alegou ser motorista da empresa, auferindo salário de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), consoante Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório anexo no id.
9002886 - Pág. 5.

Dessa forma, não resta dúvidas quanto a relação empregatícia existente entre as partes, de forma que a empresa apelante deve responder pelos atos de seu preposto.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA VÍTIMA – OBRIGAÇÃO EXTRACONTRATUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIDA PARCIALMENTE - ACIDENTE CAUSADO POR CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ – FALHA HUMANA EVIDENCIADA – PENSÃO MENSAL - VIÚVA E FILHA DA VÍTIMA - PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO DAS VERBAS QUE DEVEM INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DO PENSIONAMENTO - 2/3 DA RENDA LÍQUIDA PERCEBIDA PELA VÍTIMA ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DANO MORAL – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1- As decisões judiciais devem ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da congruência entre o pedido e a sentença, sob pena de ser citra, ultra ou extra petita, nos termos do art. 141 e 492 do CPC/2015. 2- É sabido que o dever de reparação (art. 927 do CC) nasce quando comprovada a conduta culposa (lato sensu) comissiva ou omissiva, o nexo de causalidade e o dano (arts. 186 e 187 do CC).
Quando o veículo está sob a responsabilidade do preposto da empresa, necessário invocar os artigos 932, inciso III e 933 , do Código Civil , que trazem a previsão de que o empregador responderá pelos danos causados por seus prepostos, no exercício do trabalho ou em razão dele, independente de culpa.
Quando tratar-se de família de baixa renda, a orientação das Cortes Superiores é a de que há presunção relativa de dependência econômica da viúva e filha menor com o vitimado. 3- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que é devida pensão mensal à viúva pela morte de seu esposo, no valor de 2/3 (dois terços) do salário percebido por ele ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado ou não se tenha conhecimento de sua renda mensal. 4- É devido o pensionamento mensal em valor equivalente a 2/3 da remuneração da vítima, em razão da relação empregatícia comprovada, com abrangência todas as parcelas salarias percebidas pela vítima à época, tais como adicionais e horas extras que integralizavam o salário da vítima. 5- No que tange à indenização por danos materiais, a correção monetária incide da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 6- O valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar-se a medida inócua. Quantum mantido em R$ 100.000,00 (cem mil) reais”.
(N.U 0004785-90.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. ATROPELAMENTO. INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELA GENITORA DO FALECIDO. VEÍCULO DIRIGIDO POR PREPOSTO DE EMPRESA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA
. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE INDIRETA DA EMPRESA. DEDUÇÃO DO DPVAT. POSSIBILIDADE DESDE QUE COMPROVADO O RECEBIMENTO PELOS BENEFICIÁRIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. FIXAÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO EM FACE DOS LIMITES DO RECURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Nos termos dos artigos 927, parágrafo único, e 932, inciso III, do Código Civil, a responsabilidade do empregador advém da prova de que o ato danoso foi produzido pelo empregado ou preposto e que este agiu com culpa ou dolo, não observando o dever de cuidado. Preliminar de ilegitimidade passiva da empresa-ré rejeitada.
2 - O dever de indenizar da Ré decorre da comprovação do nexo de causalidade havido entre o ato ilícito praticado por preposto seu e o dano causado à Autora, que teve seu filho vitimado pelo veículo conduzido pelo referido preposto. 3 - Tendo o quantum arbitrado, a título de compensação por dano moral, sido fixado mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, observados a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes, ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, não há que se falar em minoração. 4 - Nos termos da jurisprudência do TJDFT e do enunciado 246 do STJ, cabível é a dedução do valor pago a título de DPVAT do valor arbitrado judicialmente, a título de danos morais, desde que haja a devida demonstração de que o seguro foi efetivamente pago aos beneficiários. 5 - Os juros de mora, tratando-se de danos morais, tem como termo inicial para sua incidência a fixação do quantum indenizatório, haja vista que o mesmo fundamento para que a atualização monetária seja contada a partir do julgamento que fixou ou promoveu modificação na quantia deve ser utilizado na contagem dos juros de mora. Solução decorrente da natureza das coisas. Não é possível cobrar juros em período que não se sabia qual era a quantia devida. Entretanto, em face da limitação do pedido de reforma formulado pelo Apelante, que buscava a fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir da citação, impõe-se a reforma do decisum nestes termos. Apelação Cível parcialmente provida”.
(RAC 20090310182922APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível do TJDFT, data de julgamento: 30/5/2012, publicado no DJE: 8/6/2012. Pág.: 132)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
defiro
o benefício da assistência judiciária em favor de
Ícaro Zwicker Arantes Figueira, tendo em vista que comprovada a sua hipossuficiência, conforme holerite de id. 9002993 - Pág. 2.

Infere-se dos autos que
WILLIAN ALMEIDA DE ALENCAR
e
R. D. A. C.
, menor impúbere, representado por sua avó materna,
AMBROLINA MARTINS DE ALMEIDA
, ajuizaram a Ação de Indenização por Ato Ilícito causado por Acidente de Trânsito c/c Danos Materiais e Morais em desfavor de
ÍCARO ZWICKER ARANTES FIGUEIRA
e
DONALOLA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
, em razão da genitora dos autores, Sra. Belmira Martins de Almeida
ter sido vítima de um acidente de trânsito ocorrido em 07/09/2013, na Avenida Desembargador Carlos Avalone, desta Cidade, quando trafegava com a motocicleta Honda C-Biz, placa KAJ 9295 e foi surpreendida pelo veículo FIAT Uno Mille Way, placa HTV 6013, causando-lhe traumatismo crânio-encefálico, que resultou a sua morte.

Ao proferir sentença, a magistrada julgou procedentes os pedidos da inicial, confirmando a tutela antecipada que deferiu o pagamento de pensão em favor do filho da falecida, incluindo-se a percepção de 13o salário e de abono de férias, no percentual de
2/3 do salário mínimo
, desde a data do falecimento da “de cujus” até o dia que o demandante completar 24 anos, além de condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de:
R$70.000,00
(setenta mil reais), a título de indenização por danos morais,
R$ 7.300,30
(sete mil, trezentos reais e trinta centavos), a título de danos materiais.

E ao final, considerando a sucumbência recíproca, condenou os autores ao pagamento das custas processuais, na proporção de 30% e os réus em 70%; e quanto aos honorários fixou-os em 20% sobre o valor da condenação, para o patrono de cada parte, nos termos do art. 85, §2o do CPC;

Os apelantes almejam desconstituir as indenizações tanto por dano moral quanto pelo dano material, haja vista que o acidente ocorreu somente porque a motocicleta invadiu a pista do automóvel.

Evidencia-se dos autos que o ponto de colisão se deu no setor anterior direito do veículo Uno como setor lateral direito e mediano e posterior da motocicleta Biz, na faixa de rolamento da Av. Desembargador Carlos Avalone com sentido de direção à Av. Historiador Rubens de Mendonça – Assembleia Legislativa, após entroncamento com a Rua um [id. 9002499 - Pág. 1 – Laudo Pericial], sendo que o Uno seguia em direção à Assembleia Legislativa, enquanto a motocicleta Honda Biz estava indo na direção da Av. Historiador Rubens de Mendonça [id. 9002499 - Pág. 3 – Laudo Pericial].

Ainda segundo o Laudo Pericial, o condutor da motocicleta iniciara manobra de conversão à esquerda em local onde a manobra não era permitida, sendo que tal manobra não foi determinante para a ocorrência da colisão [id. 9002499 - Pág. 4], razão pela qual a magistrada de primeiro grau aplicou ao presente caso a teoria da culpa concorrente.

Ocorre que a causa determinante do acidente foi a alta velocidade empregada pelo Sr. Icaro, que trafegava em 95 Km/h e a Honda Biz em 30 Km/h [id. 9002499 - Pág. 2], sendo que a velocidade permitida na Av. Desembargador Carlos Avalone é de 40km/h, consoante informações do laudo.

É o que se extraí da conclusão do Laudo Pericial,
litteris
:

“(...) conclui-se que a causa determinante do acidente foi a velocidade excessiva desenvolvida pelo veículo Fiat Uno Mille Way Economy” [id. 9002499 - Pág. 7].

À corroborar, consta no Boletim de Ocorrência narrado pelo 3o Sgt PM Leriano, que o condutor do veículo Uno recusou-se a fazer o teste de alcoolemia, sendo constatado pelos policiais militares que o mesmo havia ingerido bebida alcoólica [id. 9002496].

Desse modo, a tese defendida pelos apelantes, no sentido de que houve uma culpa maior por parte da vítima, no afã de excluir as indenizações deve ser afastada. Isso porque, comprovados os danos causados pelo preposto, o nexo de causalidade e a culpa, ainda que concorrente do empregador, surge o dever de indenização, tanto moralmente como materialmente.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COLISÃO DE CAMINHÃO EM PEDESTRE – ATROPELAMENTO (MORTE) – CULPA CONCORRENTE EM GRAUS DIFERENTES – CONSTATAÇÃO NOS AUTOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – SÚMULA No 537 DO STJ – APÓLICE – DANOS PESSOAIS NOS QUAIS INCLUEM-SE OS DANOS MORAIS – ABATIMENTO DO VALOR DE SEGURO DPVAT – SÚMULA No 246 STJ – NÃO COMPROVADO O RECEBIMENTO DA REFERIDA INDENIZAÇÃO PELA AUTORA – PENSIONAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA – VÍTIMA/GENITOR DA AUTORA MENOR – DEPENDÊNCIA PRESUMIDA – DEVER DE REPARAR CONFIGURADO – PENSÃO MENSAL PARA A FILHA MENOR ARBITRADA NA SENTENÇA – FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS – APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA CULPA CONCORRENTE NA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE PENSÃO MENSAL COMPUTADA COMO DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Há que ser confirmada a sentença de parcial procedência do pedido inicial se, considerando as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos, encontrarem-se comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, no sentido de que
a maior parte da culpa foi do funcionário da empresa requerida no acidente de trânsito que vitimou o pai da autora, já que o sinistro ocorreu quando o condutor do veículo da requerida executou ultrapassagem sem a atenção e cautela devida – espaço físico insuficiente –, ocasionando o atropelamento do pedestre/vítima, o qual se encontrava parado sobre a pista de rolamento oferecendo serviço, devido o engarrafamento no trânsito. Há concorrência de culpa quando ambas as partes agem de modo a provocar o acidente, sendo que, in casu, restou demonstrado que a proporção da culpabilidade do réu no evento danoso se deu em 80% (oitenta por cento), já que sua postura se traduziu em maior risco do que o ato da vítima. No reconhecimento da culpa concorrente , os valores das indenizações pleiteadas devem ser fixados com base na proporção da culpa de cada um dos concorrentes para o desfecho do evento, inclusive, na fixação da pensão mensal.
A seguradora, litisdenunciada, responde solidariamente, sempre nos limites da apólice, conforme a Súmula no 537 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no contrato de seguro, a apólice que prevê cobertura por danos pessoais, compreendem-se nesta expressão os danos morais (Súmula no 402). Em relação ao abatimento do valor de seguro DPVAT do montante da indenização , apesar de a Súmula no 246 do STJ autorizar esse abatimento, necessário que a parte requerida demonstre o efetivo recebimento dessa verba pela parte requerente, sem a qual resta inaplicável a incidência desse enunciado. Na hipótese em tela, se a autora é filha menor da vítima de atropelamento, que veio a óbito, sua dependência econômica é presumida. A pensão devida à filha menor pela morte do pai em acidente de trânsito deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 (vinte e cinco) anos, aplicando-se a proporção da culpa da parte requerida. A verba devida a título de pensão mensal, em específico, deve ser computada como danos materiais. Indiscutível a configuração do dano moral para a filha da vítima fatal de acidente de trânsito, tendo em vista a perda de forma brusca e repentina de ente próximo (genitor), fato que gera consequências psicológicas severas. Constatado que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por dano moral, foi fixado de forma razoável e já considerada a proporcionalidade da culpa concorrente , deve ser mantido, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(N.U 0005757-68.2009.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)

Os apelantes ainda pleiteiam
a redistribuição do valor da indenização
em 50% para cada uma das partes envolvidas.

O entendimento dos tribunais é no sentido de que, se houver concorrência de culpas entre o comportamento da vítima e o fornecedor ou terceiro, haverá minoração do valor da reparação proporcionalmente às circunstâncias.

No entanto, o reconhecimento da culpa concorrente não implica na distribuição igualitária do valor da indenização, que pode ser fixado conforme a conduta de cada parte envolvida.

No caso dos autos, tem-se que o magistrado de primeiro grau não aplicou a responsabilidade igualitária, pois a atitude de Icaro (velocidade incompatível com a via) foi mais gravosa que a imprudência da condutora da motocicleta, situação que não merece reforma, pois o valor está fixado em consonância com os parâmetros desta Câmara Cível.

Quanto ao
valor da pensão
, vejo que o juízo singular a fixou em 2/3 (dois terços) de um salário mínimo, considerando que à época dos fatos a genitora dos autores trabalhava como auxiliar de operadora de caixa [id. 9002864 - Pág. 5].

Os apelantes almejam a redução para 1/3 (um terço) do salário mínimo e ainda que seja fornecida até que o menor complete 18 (dezoito) anos.

Ocorre que a forma fixada está em consonância com a Corte Superior, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. CULPA IN VIGILANDO DA COISA. SÚMULA 7 DO STJ.
PENSÃO MENSAL
. RENDA NÃO COMPROVADA.
SALÁRIO MÍNIMO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5.
Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que, no caso de morte de genitor(a), a pensão aos filhos é de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade
. 6. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1551780/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 16/12/2019)

Nesse sentido, colaciono o aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– COLISÃO –
MORTE
DO MOTORISTA DO VEÍCULO UTILITÁRIO – PAI DO AUTOR – FALHA MECÂNICA EVIDENCIADA NO CAMINHÃO – CULPA CONCORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – QUANTUM MANTIDO –
PENSÃO POR MORTE – FILHO MENOR
– REDUÇÃO DO VALOR –
2 / 3 DO SALÁRIO MÍNIMO
– VERBAS SALARIAIS NÃO DEVIDAS – VÍTIMA DESEMPREGADA - SEGURO DPVAT – COMPENSAÇÃO – INVIABILIDADE – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – IMPOSIÇÃO LEGAL (ART. 533 DO CPC) – SÚMULA N. 313 DO STJ – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO – INVIABILIDADE – BEM MÓVEL JÁ TRANSFERIDO PARA A EMPRESA RÉ MUITO ANTES DO ACIDENTE – ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE NO CASO – SUCUMBÊNCIA – REFORMULAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. Verificada a culpa do réu pela falha mecânica que fez o caminhão tombar e invadir a pista na contramão, além da ausência de culpa concorrente, os danos causados ao autor em razão dessa conduta devem ser reparados material e moralmente . Mantém-se o valor dos danos morais que se revela adequado à causa e está em harmonia com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cumpre o critério satisfativo-pedagógico da medida e atende aos critérios do artigo 944 do CPC. Inexistindo comprovação do recebimento do seguro DVAT, não pode ser abatido do quantum indenizatório estabelecido. Havendo obrigação de caráter alimentar, a constituição de capital necessária (artigo 533 do CPC e Súmula n. 313 do STJ). A verba de cunho salarial só é devida quando a vítima estiver exercendo atividade remunerada na época do acidente que o levou a óbito. “(...)c)
no caso de morte de genitor(a), pensão aos filhos de 2 / 3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade.” (REsp 853.921/RJ)
. “O domínio de bens móveis se transfere pela tradição, mesmo que, em se tratando de veículo, a falta de transferência da propriedade no órgão de trânsito correspondente limite o exercício da propriedade plena.” (REsp 1582177/RJ). O art. 950 do Código Civil se aplica na situação de perda da capacidade para o trabalho, e não na hipótese de morte. Se o autor foi vencedor na grande maioria dos seus pedidos, impõe-se a reformulação da sucumbência, que deve ser ônus do demandado”.
(N.U 0007291-78.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 14/02/2020)

Desse modo, constata-se que a pensão fixada em 2/3 (dois terços) de um salário mínimo até que o filho menor atinja a idade de
24 (vinte e quatro) anos deve ser mantida.

Por fim, vislumbra-se que os apelantes almejam também a
dedução do valor pago a família a título de Seguro Obrigatório (DPVAT)
, segundo preceitua a súmula 246 do STJ,
in verbis
:

“Súmula n. 246 - O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.”

É sabido que a dedução desse valor independe da comprovação de requerimento ou recebimento do seguro, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente:

“Conforme entendimento dominante desta Corte Superior, "o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro".

(REsp n. 1.842.852/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 7/11/2019)

A dedução deve ser feita para o fim de se evitar o pagamento em dobro, além de eventual enriquecimento ilícito, razão pela qual se faz necessária a apuração do valor efetivo do seguro obrigatório (DPVAT), para se deduza do
quantum
fixado na condenação.

Esta Corte, em decisão análoga já assinalou:

“(...) O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246 do STJ).
Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicados desde a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)."
(N.U 0005656-41.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos, apenas para que seja deduzido o valor do seguro obrigatório DPVAT da indenização fixada judicialmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020